Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, por ausência dos requisitos legais.
2. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal o sobrestamento do curso processual do cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 966, incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC para o cabimento da ação rescisória.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora/agravante ajuizou semelhante ação rescisória (autos n. 0721625-09.2025.8.07.0000) e a petição inicial foi indeferida, porque não identificados elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC (erro de fato). A respectiva decisão transitou em julgado em 12/6/2025.
5. A reprodução de ação rescisória sem a correção do vício anteriormente apontado, relativamente ao erro de fato, impede o regular processamento do feito quanto ao ponto, consoante exegese do art. 486, § 1o, do CPC.
6. Inviável o processamento de ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica por suposto erro na valoração das provas e dos fatos, tendo em vista que o seu ajuizamento amparado no art. 966, V, do CPC pressupõe a ocorrência de erro grosseiro do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Conforme entendimento consolidado no STJ, “a ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt no REsp n. 2.124.337/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024).
7. Se o print de tela de conversa em aplicativo de celular e respectiva ata notarial foram produzidos em momento posterior à publicação do acórdão rescindendo, não se amoldam ao conceito de prova nova para fins de aplicação do art. 966, VII, do CPC. Ademais, verificado, de plano, que a suposta prova nova não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte autora, também constitui fundamento suficiente para obstar o processamento da ação rescisória.
8. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, assim, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão da agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta insatisfação com a decisão de mérito objeto do pedido de rescisão.
IV – DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.